Tribunal: TJMT
Processo: 1003798-34.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003798-34.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), M. O. DA SILVA - ME - CNPJ: 03.722.897/0001-55 (RECORRIDO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. VEÍCULO APREENDIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. COBRANÇA DE IPVA. PAGAMENTO. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO LIMITADO AO REEMBOLSO DO VALOR PAGO.

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUTOR QUE NÃO COMPROVA A MANUTENÇÃO DA APREENSÃO DO VEÍCULO NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A legislação estadual não preconiza qualquer isenção tributária ou exceção para veículos apreendidos. Dessa forma, não há qualquer documento nos autos que comprove a cobrança indevida dos tributos.

2.

É cediço que incumbe o ônus de prova dos fatos constitutivos do direito a parte reclamante, como dispõe no artigo 373, I, do CPC. Assim, alegando ser vítima de cobrança indevida, o recorrido deveria comprovar minimamente a sua alegação instruindo o processo com os documentos necessários, o que não o fez.

3.

Sentença reformada.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença, pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, para “
determinar que o Estado de ́Mato Grosso restitua ao autor os valores pagos a título de

IPVA, Licenciamento

e seguro DPVAT referentes aos anos 2020 e 2021, veículo Hyundai HB20, placa PYI-4435, renavam 01097598770
” (sic – id. 153779693).

O recorrente requer a reforma da sentença, aduzindo, preliminarmente, o julgamento ultra petita, sob o argumento de que não há pedido de restituição dos valores referentes à 2020 e 2021, bem como frisa a inexistência de hipótese de norma isentiva da cobrança do imposto no caso de apreensão por crime. Ao final, requer seja afastado o teor ultra petita da sentença.

O recorrido não apresentou contrarrazões, embora intimado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023